Tribunal: STF
Processo: Pet 10445
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. DENÚNCIA E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA AUTORIDADE NÃO SUBMETIDA ORIGINARIAMENTE À JURISDIÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição por meio da qual Ingrid Maria Hendges, com fundamento no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, apresenta denúncia e pedido de providências contra Carmem Lúcia Antônio, servidora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, técnica judiciária, lotada na Seção Judiciária de Santa Catarina, sustentando que “a servidora do TRF-4 utiliza sua rede social (Facebook) para propagar discurso de ódio contra os Ministros do STF, especialmente contra o Ministro Gilmar Ferreira Mendes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 



    1- que a presente Denúncia seja distribuída por dependência ao Inquérito 4781/2019 (Inquérito das Fake News) de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista a semelhança da causa de pedir (Conexão - CPC, art. 55, caput e§ 1º); 



    2- em caráter de urgência, determinar ao Facebook o bloqueio do perfil (com a preservação do conteúdo do histórico de conversas, de todo conteúdo disponível na conta e/ou que tenha sido deletado) da servidora Carmem Lúcia Antônio, com a indicação do usuário de criação do mencionado perfil, com todos os dados disponíveis (nome, CPF, E-mail, telefone) ou qualquer outro meio de identificação possível, além de apontar a data da criação do perfil; 



    3- que a servidora do TRF-4, Carmem Lúcia Antônio, preste depoimento para a Polícia Federal sobre cada uma das postagens denunciadas; 



    4- que a servidora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carmem Lúcia Antônio, seja investigada e punida, em caso de ficar comprovada a responsabilidade penal, nas diversas postagens que afrontam o STF e seus Ministros; 



    5- que uma cópia da Denúncia seja encaminhada ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes para conhecimento e para fins de possível ação judicial com pedido de reparação cível, pois em 12 (doze) postagens anexadas, a servidora do TRF-4 cita o Ministro como "bandido" (imagens 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 25, 27 e 30), em 07 (sete) postagens a servidora do TRF-4 defende a "prisão” do Ministro, e, em outras 02 (duas) postagens, a servidora do TRF-4 cita a esposa do Ministro Gilmar (imagens 31 e 3.4), numa clara tentativa de jogar a população contra o Ministro Gilmar Mendes e sua família; 



    6- que uma cópia da Denúncia seja encaminhada para a Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para fins de responsabilização disciplinar, uma vez que a servidora, Carmem Lúcia Antônio, do TRF-4, pode ter violado deveres constantes da Lei 8.112/1990; 



    7- Enviar uma cópia da Denúncia para a Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina para conhecimento, Ora. Érika Giovanini Reupke, superior hierárquica da servidora Carmem Lúcia Antônio, que está lotada na Assessoria da Direção do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina; 



    8- Comunicar à denunciante, para conhecimento, acerca do resultado final da tramitação da Denúncia.”



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, reconhece-se, no caso, a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para analisar o presente feito, haja vista a denunciada não se tratar de autoridade submetida originariamente à jurisdição desta Corte. Nesse sentido: 



    PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA CONTRA AUTORIDADE NÃO SUBMETIDA ORIGINARIAMENTE À JURISDIÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SEGUIMENTO NEGADO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. (Pet 6.294, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 23/2/2017)



    Destarte, verifica-se a inviabilidade processual da pretensão deduzida pela requerente, diante da incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registre-se que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR – PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual.” […] “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente